Tribunal: TJMT
Processo: 1007415-42.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1007415-42.2022.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Redator Designado:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AMILCAR FERREIRA JAIME JUNIOR - CPF: 003.136.461-63 (APELANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 33.448.150/0001-11 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 33.448.150/0001-11 (REPRESENTANTE), AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 33.448.150/0001-11 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), AMILCAR FERREIRA JAIME JUNIOR - CPF: 003.136.461-63 (APELADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (DES. RUBENS).

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM - SEGURO DE VEÍCULO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O SEGURADO PRESTOU INFORMAÇÕES INVERÍDICAS – MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – SEGURADORA SE NEGOU A CUSTEAR AS DESPESAS EM DECORRENCIA DO SINISTRO – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DAS DESPESAS DO AUTOR COM ESTACIONAMENTO - RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO PARCIALMENTE – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

Demonstrado o abalo extrapatrimonial sofrido pelo autor em razão de negativa à prestação cobertura securitária, deve ser mantida a sua condenação ao pagamento de danos morais.

Se o autor informou no momento da contratação do seguro que tinha garagem na sua residência e não comprovou as despesas com estacionamento, não deve ser deferida essa indenização.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
e o segundo por
AMILCAR FERREIRA JAIME JÚNIOR
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes de n.o 1007415-42.2022.8.11.0041, ajuizada pelo segundo apelante em face da primeira, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i)

determinar à requerida, imediatamente, em sede de tutela de evidência, a realização do conserto/reparo do veículo Troller, modelo T4 TDI, 3.2 20V 4x4, 2016/2017, em uma concessionária autorizada e da confiança do requerente, custeando todas as despesas/avarias, etc., para seu pleno e efetivo funcionamento;

ii)

condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido pelo INPC, desde o arbitramento (Súmula de n.o 362 do STJ), e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

iii)

condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 4.433,04 (quatro mil quatrocentos e trinta e três reais e quatro centavos), referentes
às despesas do requerente com locomoções diárias (aplicativo Uber), corrigido monetariamente pelo INPC, desde o desembolso, e acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, devendo ser incluídos os valores gastos e gerados no curso da ação a cessão da necessidade (conserto/entrega do veículo), a ser apurado em liquidação de sentença;

iv)

condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais), referentes
às despesas do requerente com estacionamento para a guarda do veículo sinistrado, corrigido monetariamente pelo INPC, desde o desembolso, e acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, devendo ser incluídos os valores gastos e gerados no curso da ação a cessão da necessidade (conserto/entrega do veículo), a ser apurado em liquidação de sentença; e

v)

condenar a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 162082395 – págs. 1 a 26), a requerida, ora primeira apelante, sustenta que, conforme as provas produzidas, comprovou a má-fé do requerente, ora apelado.

Salienta que o requerente, ora apelado, ao comunicar o sinistro, prestou informações inverídicas do que realmente teria acontecido com seu veículo, o que implicou na perda do direito à indenização securitária.

Subsidiariamente, defende:

i)

que o ressarcimento dos valores, referentes à diárias de estacionamento, devem ser afastados, uma vez que, como o requerente informou que o veículo era seu único meio de transporte, tinha estacionamento na sua residência;

ii)

que os danos materiais devem ser efetivamente comprovados na fase de conhecimento e não em liquidação de sentença, logo devem ser afastados;

iii)

que o inadimplemento contratual não gera danos morais; e

iv)

a aplicação
da taxa Selic para incidir sobre os juros de mora e correção monetária.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id. 162082408 – págs. 1 a 9).

Já em suas razões recursais (id. 162082399 - págs. 1 a 15), o requerente, ora segundo apelante, aduz que o valor da indenização por danos morais deve ser majorado, uma vez que é irrisório frente aos danos que vem sofrendo até os dias de hoje.

Ainda, alega que a requerida, ora apelada, deve ser condenada:

i)

ao pagamento das custas judiciais e honorários periciais despendidos nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas de n.o 1019530-66.2020.8.11.0041; e

ii)

ao pagamento do IPVA e licenciamento do veículo, durante o período de inutilização.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id. 162082411 – págs. 1 a 8).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA, OAB/MT 4.677-O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Inicialmente, para melhor compreensão do litígio, anoto que o requerente ajuizou a presente demanda ao fundamento de que é proprietário de um veículo marca Troller, adquirido em setembro de 2018. E, sendo seu único veículo contratou o seguro veicular junto à requerida.

Que, no dia 24.11.2019, quando trafegava pela Rodovia MT-060 (sentido Poconé), por volta das 20h00m, em razão de uma forte chuva, perdeu o controle do veículo, saindo da pista e caindo em um alagado que cobriu toda a frente do carro, inundando inclusive a parte interna.

Ainda, em sua narrativa, disse que, em razão do alto valor da franquia, não acionou imediatamente o seguro, preferindo levar o veículo para uma oficina de sua confiança, já que achava que os reparos seriam de pequena monta, contudo, foi constatado pela oficina “a falha nos cilindros do motor causado por calço hidráulico, em razão da quantidade de água que entrou no motor e no filtro, razão do acidente.”

Com esse diagnóstico, acionou, em 06.12.2019, a seguradora, e que, neste mesmo dia, a requerida encaminhou o veículo para a Concessionária Ford Citavel, conforme aviso de sinistro.

Que a partir desse dia iniciou sua angústia, uma vez que somente no dia 23.01.2020, após muita insistência, é que recebeu a informação de que o sinistro não seria pago, pois os danos no veículo, segundo a requerida/seguradora, não eram compatíveis com o acidente.

Exposto, resumidamente os fatos narrados na inicial, o cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes de n.o 1007415-42.2022.8.11.0041, ajuizada por AMILCAR FERREIRA JAIME JÚNIOR em face de AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerida, ora primeira apelante, sustenta que, conforme as provas produzidas, comprovou a má-fé do requerente, ora apelado.

Salienta que o requerente, ora apelado, ao comunicar o sinistro, prestou informações inverídicas do que realmente teria acontecido com seu veículo, o que implicou na perda do direito à indenização securitária.

Nesse ponto, não assiste razão à requerida, ora apelante.

Isso porque, da análise dos fatos narrados e das provas produzidas, mormente através do laudo pericial realizado pelo expert nomeado pelo Juízo nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas de n.o 1019530-66.2020.8.11.0041 (id. 49288110 – págs. 410 a 419), não restou evidenciada a má-fé do requerente, ora apelado.

Tanto é assim que, comprovando que o requerente, ora apelado, ao comunicar o sinistro, prestou informações compatíveis acerca de como teria acontecido o acidente, o perito judicial, na conclusão do laudo pericial, foi categórico
em afirmar que o defeito no motor ocorreu em razão de calço hidráulico por água
e não por excesso de combustível (esta última defendida pela requerida, ora apelante, para negar a cobertura do seguro).

Noutras palavras, a conclusão do perito judicial vai ao encontro das informações prestadas pelo requerente, ora apelado, no momento da comunicação do sinistro, haja vista que noticiou que “transitava pela Rodovia MT-060, sentido Poconé - MT, e que devido a forte chuva, não viu a curva e saiu do aterro da estrada,
caindo em um buraco/valeta cheio de água, cobrindo a frente do veículo
.” (grifo nosso).

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do laudo pericial de id. 49288110 – págs. 418 e 419.

“(...).

VI - CONCLUSÃO:

Nos testes realizados, foram validados que todos os bicos injetores de combustível estavam preservados, funcionando normalmente e que alguns pistões do bloco do motor apresentaram ponto de operação normal e outros fora do ponto de operação, devido ao calço hidráulico por água.

(...).”

Não fosse suficiente e refutando de vez a tese de má-fé do requerente, ora apelado, observa-se que a requerida, ora primeira apelante, ao efetuar o reembolso da despesa com o guincho que retirou o veículo do local até a oficina, nenhuma objeção fez quanto às informações prestadas pelo requerente, ora apelado, ao id. 162081823 – pág. 4, cujas informações são exatamente as mesmas que foram prestadas para comunicar o sinistro de id. 162081826

Já no tange ser indevida a sua condenação ao pagamento das despesas com estacionamento, assiste razão à requerida, ora primeira apelante, eis que, além do requerente, ora apelado, ter informado no momento da contratação do seguro que possuía garagem na sua residência, os recibos juntados ao id. 162081846 – págs. 1 e 2, por si sós, não comprovam a despesa apontada na inicial, já que não há mais elementos no sentido de que, realmente, foi efetuado o seu pagamento.

Também, é indevida a condenação da requerida, ora primeira apelante, ao pagamento da indenização por danos morais, eis que é pacífica a orientação jurisprudencial no sentido de que o inadimplemento contratual não gera dano moral.

A propósito, acerca da matéria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO DA SEGURADORA EM AUTORIZAR REPARO DE VEÍCULO AVARIADO. MERO DISSABOR. RECURSO ESPECIAL DA SEGURADORA PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Pretensão do segurado voltada à condenação da seguradora ao pagamento de reparação por dano moral decorrente do atraso no pagamento do valor indenizatório do seguro. Nos termos da jurisprudência do STJ, o mero dissabor ou aborrecimento, experimentado em razão de inadimplemento contratual, não configura, em regra, prejuízo extrapatrimonial indenizável.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.320.884/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 15/4/2019.)”

Ainda, não há qualquer prova no sentido de que, diante de toda situação vivenciada pelo requerente, ora apelado, sua imagem tenha sido exposta à terceiros e lhe causado qualquer constrangimento capaz de abalar sua saúde mental.

Por sua vez, em suas razões recursais, o requerente, ora segundo apelante, defende que a requerida, ora apelada, deve ser condenada ao pagamento das custas judiciais e honorários periciais despendidos nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas de n.o 1019530-66.2020.8.11.0041.

Nenhuma razão assiste ao requerente, ora segundo apelante, eis que, o referido pedido é desprovido de qualquer respaldo jurídico.

Também, melhor sorte não socorre ao requerente, ora segundo apelante, para que a requerida, ora apelada, seja condenada ao pagamento do IPVA e licenciamento do veículo, durante o período de inutilização, haja vista que, como cediço, o supramencionado imposto e a autorização administrativa decorrem da propriedade do bem e independe da sua utilização ou não.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do requerente AMILCAR FERREIRA JAIME JÚNIOR, ora segundo apelante.

E,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da requerida AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ora primeira apelante, reformando a sentença recorrida, para afastar sua condenação ao pagamento da indenização por danos morais e ao pagamento das despesas com estacionamento.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Divirjo da douta relatora apenas na parte em que afastou os danos morais. Mantenho essa condenação uma vez que a Seguradora foi taxativa ao negar a obrigação, a qual está comprovada nos autos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

EM 11 DE MAIO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (DES. GUIOMAR).

SESSÃO DE 17 DE MAIO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

E. Câmara,

Apelações
interpostas pelas duas partes,
Amilcar Ferreira Jaime Júnior
(autor) e por
Azul Companhia de Seguros Gerais
(requerida), contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança c/c Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes, nos seguintes termos:

i) determinar à requerida, imediatamente, em sede de tutela de evidência, a realização do conserto/reparo do veículo Troller, modelo T4 TDI, 3.2 20V 4x4, 2016/2017, em uma concessionária autorizada e da confiança do requerente, custeando todas as despesas/avarias, etc., para seu pleno e efetivo funcionamento;

ii) condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido pelo INPC, desde o arbitramento (Súmula de n.o 362 do STJ), e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

iii) condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 4.433,04 (quatro mil quatrocentos e trinta e três reais e quatro centavos), referentes às despesas do requerente com locomoções diárias (aplicativo Uber), corrigido monetariamente pelo INPC, desde o desembolso, e acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, devendo ser incluídos os valores gastos e gerados no curso da ação a cessão da necessidade (conserto/entrega do veículo), a ser apurado em liquidação de sentença;

iv) condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais), referentes às despesas do requerente com estacionamento para a guarda do veículo sinistrado, corrigido monetariamente pelo INPC, desde o desembolso, e acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, devendo ser incluídos os valores gastos e gerados no curso da ação a cessão da necessidade (conserto/entrega do veículo), a ser apurado em liquidação de sentença; e

v) condenar a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Alega a requerida, primeira apelante,
Azul Companhia de Seguros Gerais
, ter comprovado a má-fé do autor segurado, que teria prestado informações inverídicas sobre o sinistro com seu veículo, fato que implicou na perda do direito à indenização securitária.

Em síntese, defendeu em seu apelo:

“i) que o ressarcimento dos valores, referentes à diárias de estacionamento, devem ser afastados, uma vez que, como o requerente informou que o veículo era seu único meio de transporte, tinha estacionamento na sua residência;

ii) que os danos materiais devem ser efetivamente comprovados na fase de conhecimento e não em liquidação de sentença, logo devem ser afastados;

iii) que o inadimplemento contratual não gera danos morais; e

iv) a aplicação da taxa Selic para incidir sobre os juros de mora e correção monetária.
”.

Já em seu recurso, o autor, segundo apelante,
Amilcar Ferreira Jaime Júnior
, defendeu a majoração do valor dos danos morais e pediu a condenação da requerida também ao:

“i) ao pagamento das custas judiciais e honorários periciais despendidos nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas de n.o 1019530-66.2020.8.11.0041; e

ii) ao pagamento do IPVA e licenciamento do veículo, durante o período de inutilização.”

Contrarrazões apresentadas no id. 162082408 e da requerida no id. 162082411.

A i. Relatora, Desa
Serly Marcondes Alves
,
deu parcial provimento ao apelo da requerida
Azul Companhia de Seguros Gerais
, exclusivamente para afastar sua condenação por danos morais e ao pagamento de despesas do autor com estacionamento
.

A relatora afastou o pedido da requerida
Azul
de reconhecimento de má-fé do autor segurado decorrente de eventual prestação de informações inverídicas na comunicação do sinistro
.
No que concordou o 1o Vogal
.

A i. relatora também excluiu a condenação da requerida apelante ao ressarcimento de gastos do autor com estacionamento e a por danos morais.
De igual forma houve concordância pelo 1o Vogal
.

Ao final, a Relatora negou provimento ao apelo do autor
Amilcar Ferreira Jaime Junior
.

Já o i. 1 Vogal Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho

divergiu da Relatora
apenas quanto condenação por danos morais
, porquanto, ao contrário da conclusão da Relatora, o 1o Vogal entendeu ser caso de mantença da citada condenação
.

Pedi vista para melhor análise, que
limitará a saber se é ou não caso de mantença da condenação por danos morais
, porquanto no que diz respeito aos demais pontos de ambos os apelos
(
Apelação da requerida
:
exclusão da condenação ao pagamento de despesas com estacionamento e da condenação por danos materiais, bem como dos danos morais
;
Apelação do autor
:
majoração do valor da compensação moral, pagamento de custas judiciais e de honorários periciais dispendidas na Ação de Produção Antecipada de Provas no 1019530-66.2020.811.0041 e ao pagamento do IPVA e licenciamento do veículo durante o período de inutilização
)
há consenso na conclusão dada pela Relatora e pelo 1o Vogal
.

De início consigna que a tese da seguradora apelante, de que a cobertura do sinistro foi negada por causa de informações inverídicas do autor sobre o sinistro,
não foi acolhida pela Relatora e também não há divergência, porquanto o 1o Vogal concordou com a conclusão dada pela Relatora
, que foi:

“
Em suas razões recursais, a requerida, ora primeira apelante, sustenta que, conforme as provas produzidas, comprovou a má-fé do requerente, ora apelado.

Salienta que o requerente, ora apelado, ao comunicar o sinistro, prestou informações inverídicas do que realmente teria acontecido com seu veículo, o que implicou na perda do direito à indenização securitária.

Nesse ponto, não assiste razão à requerida, ora apelante.

Isso porque, da análise dos fatos narrados e das provas produzidas, mormente através do laudo pericial realizado pelo expert nomeado pelo Juízo nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas de n.o 1019530-66.2020.8.11.0041 (id. 49288110 – págs. 410 a 419), não restou evidenciada a má-fé do requerente, ora apelado.

Tanto é assim que, comprovando que o requerente, ora apelado, ao comunicar o sinistro, prestou informações compatíveis acercade como teria acontecido o acidente, o perito judicial, na conclusão do laudo pericial, foi categórico em afirmar que o defeito no motor ocorreu em razão de calço hidráulico por água e não por excesso de combustível (esta última defendida pela requerida, ora apelante, para negar a cobertura do seguro).

Noutras palavras, a conclusão do perito judicial vai ao encontro das informações prestadas pelo requerente, ora apelado, no momento da comunicação do sinistro, haja vista que noticiou que “transitava pela Rodovia MT-060, sentido Poconé - MT, e que devido a forte chuva, não viu a curva e saiu do aterro da estrada, caindo em um buraco/valeta cheio de água, cobrindo a frente do veículo.” (grifo nosso).

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do laudo pericial de id. 49288110 – págs. 418 e 419.

“(...).

VI - CONCLUSÃO:

Nos testes realizados, foram validados que todos os bicos injetores de combustível estavam preservados, funcionando normalmente e que alguns pistões do bloco do motor apresentaram ponto de operação normal e outros fora do ponto de operação, devido ao calço hidráulico por água.

(...).”

Não fosse suficiente e refutando de vez a tese de má-fé do requerente, ora apelado, observa-se que a requerida, ora primeira apelante, ao efetuar o reembolso da despesa com o guincho que retirou o veículo do local até a oficina, nenhuma objeção fez quanto às informações prestadas pelo requerente, ora apelado, ao id. 162081823 – pág. 4, cujas informações são exatamente as mesmas que foram prestadas para comunicar o sinistro de id. 16208182
.”

A questão dos danos morais decorreu da taxativa negativa da seguradora de custear as despesas do veículo segurado
e
do todo o trabalho que o autor teve a partir de então para obter o custeio pela seguradora dos estragos causados pelo sinistro ocorrido no seu veículo
.

É certo que em regra o mero descumprimento contratual não enseja a condenação por danos morais. Todavia, no caso, a referida negativa não ficou somente no campo do mero dissabor causado pelo simples descumprimento contratual. Foi além, notadamente porque desde 23.1.2020, quando foi negada a cobertura, que o autor luta para reverter o posicionamento da seguradora e somente logrou êxito após a propositura desta ação, que aliás, exigiu, inclusive, a realização de prova pericial feita em sede de Ação de Produção Antecipada de Provas.

Realça-se que o autor teve até mesmo que suportar gastos decorrentes da negativa da seguradora, como ocorreu com a utilização de serviços de Uber, cujo ressarcimento a sentença reconheceu como devido ao autor. Negativa essa corrigida pela sentença.

Assim, como consignado pelo i. Vogal, a seguradora foi taxativa ao negar a cobertura e tal fato desencadeou uma série de problemas ao autor.

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS - SEGURO DE VEÍCULO
- PERDA TOTAL - TITULARIDADE DO VEÍCULO NOME DE TERCEIRO - CONDIÇÃO DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO - INVIABILIDADE - VALOR DA TABELA FIPE - DATA DO SINISTRO - ABATIMENTO DO VALOR REFERENTE À LIQUIDAÇÃO DO FINANCIAMENTO BANCÁRIO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - FORMA DE INCIDÊNCIA. A propriedade registral do veículo segurado não pode ser condição para o pagamento da indenização, sob pena de inobservância ao princípio da boa-fé objetiva, quando se tratar de condição preexistente, da qual a seguradora tinha conhecimento no momento de celebração do contrato. Em se tratando de contrato de seguro de automóvel, a fixação de indenização pela perda total do veículo deve ter por base o valor da tabela FIPE referente ao veículo segurado na data do sinistro, e não no dia do pagamento.
Comprovado o abalo extrapatrimonial sofrido pelos autores
em razão de negativa à prestação cobertura securitária
, cabível a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais
. O termo inicial da correção monetária é a data da celebração do contrato, como medida adequada para garantir a recomposição integral do valor da indenização (Súmula no 632, STJ).”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.286779-8/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/03/2023, publicação da súmula em 21/03/2023) (grifei).

Posto isso, peço vênia à i. relatora para acompanhar o d. 1o Vogal Des.
Rubens de Oliveira Santos
,
a fim de manter a condenação imposta pela sentença quanto aos danos morais
.

Em conclusão,
dá-se parcial provimento ao apelo da requerida
Azul Seguros
para excluir especificamente sua condenação ao pagamento de despesas do autor com estacionamento
. No mais, mantém-se os demais termos da sentença.

Nega-se provimento ao apelo do autor
.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Instalada a divergência, determino a aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, com a ampliação do quórum, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

EM 17 DE MAIO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC.
POR UNANIMIDADE
NEGARAM PROVIMENTO
AO APELO DE
AMILCAR FERREIRA JAIME JÚNIOR
. A RELATORA
PROVEU PARCIALMENTE
O RECURSO DE

AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, PARA AFASTAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E AS DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.
O 1o VOGAL (DES RUBENS) E O 2o VOGAL
PROVERAM PARCIALMENTE
O RECURSO

DE
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
PARA AFASTAR AS DESPENSAS COM ESTACIONAMENTO E DIVERGEM PARA MANTER O DANO
MORAL.

SESSÃO DE 24 DE MAIO DE 2023
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
–
APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA, OAB/MT 4.677-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3o VOGAL – CONVOCADO):

Peço vênia à douta relatora e acompanho a divergência.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4a VOGAL – CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

A eminente Relatora,
Desa Serly Marcondes Alves,
negou provimento
ao apelo do requerente AMILCAR FERREIRA JAIME JÚNIOR, ora segundo apelante, e
deu parcial provimento
ao recurso da requerida AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ora primeira apelante, para afastar sua condenação ao pagamento da indenização por danos morais e ao pagamento das despesas com estacionamento
.

Já o
1o Vogal,
Des. Rubens de Oliveira Santos, instaurou divergência ao
manter a condenação por danos morais fixada na sentença,
o que foi acompanhado pelo o 2a Vogal,
Des. Guiomar Teodoro Borges, inclusive no desprovimento do recurso da parte autora.

Assim, prossigo com o julgamento estendido, na forma do que dispõe o artigo 942 do CPC.

Como já relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos por
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
e
AMILCAR FERREIRA JAIME JÚNIOR
, contra a sentença proferida pela MMa Juíza, Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes, ajuizada pelo segundo apelante em face da primeira, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:
“determinar à requerida, imediatamente, em sede de tutela de evidência, a realização do conserto/reparo do veículo Troller, modelo T4 TDI, 3.2 20V 4x4, 2016/2017, em uma concessionária autorizada e da confiança do requerente, custeando todas as despesas/avarias, etc., para seu pleno e efetivo funcionamento; condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido pelo INPC, desde o arbitramento (Súmula de n.o 362 do STJ), e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 4.433,04 (quatro mil quatrocentos e trinta e três reais e quatro centavos), referentes às despesas do requerente com locomoções diárias (aplicativo Uber), corrigido monetariamente pelo INPC, desde o desembolso, e acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, devendo ser incluídos os valores gastos e gerados no curso da ação a cessão da necessidade (conserto/entrega do veículo), a ser apurado em liquidação de sentença; condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais), referentes às despesas do requerente com estacionamento para a guarda do veículo sinistrado, corrigido monetariamente pelo INPC, desde o desembolso, e acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, devendo ser incluídos os valores gastos e gerados no curso da ação a cessão da necessidade (conserto/entrega do veículo), a ser apurado em liquidação de sentença; e condenar a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil”
.

De início, vale registrar que a divergência reside apenas em relação aos danos morais, uma vez que, comungo do entendimento já exarado nos votos precedentes no sentido de que a sentença deve ser mantida no que diz respeito a manutenção

do valor da compensação moral, pagamento de custas judiciais e de honorários periciais dispendidas na Ação de Produção Antecipada de Provas no 1019530-66.2020.811.0041 e ao pagamento do IPVA e licenciamento do veículo durante o período de inutilização.

Sobre tal perspectiva, adianto que não tenho dúvidas em acompanhar a divergência. Explico:

Não se desconhece o posicionamento desta Corte de Justiça, inclusive da Terceira Câmara de Direito Privado, a qual faço parte, no sentido de que a mera negativa de cobertura securitária não enseja indenização.

Todavia, a peculiaridade reside no fato de que

desde 23.1.2020, quando foi negada a cobertura, o autor luta pelo pagamento do prêmio, o qual somente ocorreu depois da propositura desta ação, que aliás, como bem sopesado pela divergência, exigiu, inclusive, a realização de prova pericial feita em sede de Ação de Produção Antecipada de Provas.

Aliado a isso, os autos revelam os inúmeros percalços suportados pelo autor, tanto que procedente o pedido de ressarcimento dos gastos com a utilização de serviços de Uber.

Ou seja, a indenização por danos morais decorre da evidente negativa da seguradora de custear as despesas do veículo segurado e de todos os infortúnios a ele causados.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FURTO DE VEÍCULO -
RECUSA E DEMORA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO SEGURADO – PAGAMENTO DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO
– AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Revela-se indevida a negativa perpetrada pela empresa seguradora no pagamento da indenização securitária, seja por não se desincumbir do ônus probatório, seja pela ausência de tentativa de solução amigável com a apresentação do documento faltante na exordial.

O fato de postergar excessivamente o pagamento securitário, exigindo do autor, vulnerável na relação jurídica, esforço excessivo para o reconhecimento de seu direito, viola o Código de Defesa do Consumidor, configurando falha na prestação do serviço, passível de indenização.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes."
(N.U 0002354-04.2014.8.11.0041, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 08/05/2017)

Assim, sem maiores delongas e com a máxima vênia a eminente Relatora, acompanho a divergência para DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da requerida
Azul Seguros
para excluir especificamente sua condenação ao pagamento de despesas do autor com estacionamento
. No mais, mantém-se os demais termos da sentença.

Nega-se provimento ao apelo do autor
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023